Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015. URGÊNCIA DO EXAME DA MATÉRIA. CABIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO DO PATROCINADOR. DESNECESSIDADE. PERCENTUAL APLICADO À APOSENTADORIA DAS MULHERES INFERIOR AO APLICADO AOS HOMENS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 955 e 1.021 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INADEQUAÇÃO. TEMA 936 DO STJ. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA CONHECER E JULGAR AS DEMANDAS CONTRA ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMA 190 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 539 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão declinatória de competência não está incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), todavia há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988).
2. O STJ fixou entendimento nos Temas 955 e 1.021 no sentido de que “quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria."
3. Na hipótese, todavia, o que se discute é a inobservância do princípio da isonomia na aplicação de percentuais inferiores às mulheres do que os aplicados aos homens, conforme regulamento do plano de previdência ao qual aderiu. A discussão se restringe à recomposição do benefício previdenciário com fulcro na suposta ilegalidade do plano de benefícios - não se trata de reflexo da relação trabalhista entre patrocinador e patrocinado, o que afasta a legitimidade passiva daquele.
4. Nesse sentido é a tese fixada no Tema 936, do STJ: “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.”
5. A competência da justiça comum para conhecer e julgar as demandas contra entidades privadas de previdência complementar já foi reconhecida pelo STF e do STJ, nos temas 190 e 539, respectivamente.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.